Tribunal: STF
Processo: ARE 1460518
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28/2020 SGP/ME. EXAME DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.